Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01621
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/1621
Acusados:
Ângelo Cunha de Figueiredo
Diana Guedes Figueiredo
Flávio Cunha Figueiredo
Francisco das Chagas Costa
José Djanir Guedes da Figueiredo
José Granjeiro de Morais
José Sérgio Cunha de Figueiredo
Paulo Rufino da Silva
Roberto Cunha Figueiredo
Ementa:
Não atualização do registro da Companhia Brasileira de Estruturas
Metálicas S.A., em descumprimento reiterado das disposições contidas nos
artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93 e infração ao dever de
diligência previsto no artigo 153 da Lei no 6.404/76, tendo em vista o
disposto no artigo 18 da citada Instrução. Multa e absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11, II, da Lei no 6.385/76,
por unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) ao acusado José Sérgio Cunha de Figueiredo, na qualidade de
Diretor de Relações com o Mercado da Companhia Brasileira de
Estruturas Metálicas S.A., por não ter providenciado a atualização do
registro da referida companhia a partir de sua eleição, em 30.04.99, até a
suspensão desse registro em 28.05.03, nos termos do artigo 6o da
Instrução CVM no 202/02, em infração aos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93 e ao dever de diligência previsto no artigo 153
da Lei no 6.404/76, tendo em vista o disposto no artigo 18 da citada
Instrução;
2. absolver os demais acusados das imputações que lhes foram formuladas

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, e que a CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional no tocante às absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria Helena de Santana, Sergio Weguelin,
Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
1/5

Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
82/93), em 20.03.06, para responsabilizar os indiciados pela não atualização do registro de companhia aberta da Cia
Brasileira de Estruturas Metálicas S.A. ("Companhia" ou "Cibresme"), cujas informações estão em atraso desde 1999.
Fatos
2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28.05.03, quando verificado o atraso, por mais de três anos,
das obrigações relativas à entrega de documentos obrigatórios à CVM (OFÍCIO/CVM/SEPGEA-3/No 156/03, fls. 01).
3. A suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia (fls. 06). Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos, fornecidos pela Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC) (fls. 07/24).1
4. Adicionalmente, a Bovespa informou que a Companhia não estava registrada em Bolsa (fls. 27). Nenhuma das
instituições financeiras consultadas pela CVM mantinha contrato de prestação de serviço de ações escriturais à
Companhia (fls. 32/35).
5. Posteriormente, a JUCEC encaminhou à CVM cópia da sentença declaratória de falência da Companhia, datada de
27.02.04, tendo sido nomeada a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN como síndica (fls. 38/42). A situação de
falência foi ainda confirmada pela própria Companhia, em resposta à ofício enviado pela SEP (fls. 45)
6. Por último, vale mencionar que consta dos autos prova de que o indiciado José Djanir Guedes Figueiredo já foi
apenado anteriormente por esta autarquia, em processo de rito sumário, pelo atraso na prestação de informações
periódicas da Companhia, em violação ao art. 13 da Instrução 202/98 (fls. 60).
Termo de Acusação
7. A SEP, considerando o fato de que não foram entregues pela companhia: (A) pelo menos desde 01.04.1999 2 e até
28.05.2003, data da suspensão de registro da Cibresme (i) as Demonstrações Financeiras; (ii) os formulários DFP; e
(iii) os formulários IAN; e (B) desde o trimestre findo em 31.03.99 até 28.05.2003, os formulários ITR, concluiu ter
havido "descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em
infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada
Instrução", e imputou às seguintes pessoas a responsabilidade por tais infrações:
i. na qualidade de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com o Mercado eleito nas RCA de
30.04.99, 28.04.99, 30.04.01, 30.04.02 e 30.04.03, a José Sérgio Cunha de Figueiredo;
ii. na qualidade de membros do Conselho de Administração:
a. a José Djanir Guedes de Figueiredo , eleito nas AGO/Es de 30.04.98, 30.04.99 e
28.04.00;
b. a Paulo Rufino da Silva, eleito nas AGO/Es de 30.04.98, 30.04.99 e 28.04.00;
c. a Diana Guedes Figueiredo, eleita nas AGO/Es de 30.04.98, 30.04.99 e 28.04.00;
d. a Roberto Cunha Figueiredo, eleito nas AGO/Es 30.04.01, 30.04.02 e 30.04.03;
e. a Ângelo Cunha Figueiredo, eleito nas AGO/Es 30.04.01, 30.04.02 e 30.04.03; e
f. a Flávio Cunha Figueiredo, eleito nas AGO/Es 30.04.01, 30.04.02 e 30.04.03.
iii. na qualidade de Diretor Administrativo eleito nas AGO/Es de 30.04.98, 30.04.99 e 28.04.00, cargo
que ocupou até 30.04.01, a José Grangeiro de Moraes;
iv. na qualidade de Diretor Administrativo eleito nas AGO/Es de 30.04.01, 30.04.02 e 30.04.03, a
2/5

Francisco das Chagas Costa;
Defesas
8. Regularmente intimados, apenas os indiciados Paulo Rufino da Silva apresentou defesa (fls. 120/124). Alegou, em
preliminar, ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que não haveria nenhuma relação jurídica entre ele e a
CVM. No mérito, o indiciado nega sua participação nas irregularidades apontadas, afirmando que era apenas um
empregado que também ocupava o Conselho de Administração, sem competência funcional ou conhecimento técnico
para responder pelas obrigações perante a CVM. A gestão financeira, assim como as responsabilidades pelo envio de
documentação, caberiam ao Presidente do Conselho de Administração, o indiciado José Djanir Guedes de Figueiredo,
o que resultaria ainda do estatuto da Companhia. Como prova de suas alegações, juntou cópia de petição
apresentada à Justiça Trabalhista buscando receber as verbas rescisórias que lhes seriam devidas.
9. O indiciado Ângelo da Cunha Figueiredo requereu extensão de prazo, alegando impossibilidade de ter acesso aos
elementos necessários à elaboração de sua defesa, em razão da decretação da falência da Cibresme (fls. 138 e 139).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto da acusação
1. A acusação feita neste processo refere-se, em primeiro lugar, à violação do dever de diligência dos indiciados, por
força da falta de atualização do registro de companhia aberta. Esta imputação o Termo de Acusação fez,
indistintamente, a todos os indiciados, na qualidade de administradores da Cia Brasileira de Estruturas Metálicas
("Companhia" ou "Cibresme"). Não é objeto deste processo a apuração de responsabilidade pela omissão na
elaboração das demonstrações financeiras, bem como pela não convocação das assembléias gerais que se
destinariam a apreciá-las. A acusação abrange o período relativo ao exercício social de 1998, a partir de 01.04.1999
até 28.05.2003, data em que foi suspenso o registro da Companhia.
Omissão incontroversa
2. A omissão na prestação das informações obrigatórias pela Companhia é incontroversa, e as evidentes dificuldades
financeiras da empresa no caso concreto (trata-se de companhia que faliu), embora devam sempre ser levadas em
conta na dosimetria da pena, não justificam a absolvição. Contudo, no que se refere ao aspecto subjetivo da
imputação formulada pela SEP, é forçoso reconhecer que não pode prosperar, com a magnitude pretendida.
3. Com efeito, é hoje pacífico na jurisprudência desta CVM, na forma de diversos precedentes, que a responsabilidade
pela omissão na entrega da informação e pela atualização do registro de companhia aberta é do Diretor de Relações
com Investidores (anteriormente Diretor de Relações com o Mercado), destinatário específico das normas tidas como
infringidas pela desatualização do registro3.
4. São dois os principais argumentos utilizados nos precedentes em questão: a especificidade das disposições da
Instrução 202, que se referem individual e expressamente ao DRI, e, quando formulada concomitantemente acusação
relativa à não elaboração de demonstrações financeiras, a diferença de responsabilidade entre os integrantes do
Conselho de Administração e da Diretoria, que decorre da natureza diversa das funções de cada um desses órgãos4.
5. Assim, considerando esse entendimento do Colegiado, e, ainda, que não foi feita, neste processo, imputação pela
falta de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, não vejo como apenar, neste feito, os demais
diretores e os membros do Conselho de Administração da Companhia, devendo as penalidades recair sobre o DRI. O
caso, entretanto, é de absolvição, e não de exclusão por ilegitimidade passiva "ad causam", como requer a defesa do
indiciado Paulo Rufino da Silva.
6. Entenda-se: a imputação formulada pela SEP refere-se ao "descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
3/5

6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 01.04.1998".
7. É possível que a SEP tenha entendido essa ressalva do art. 18 da Instrução 202/93, quanto à responsabilidade dos
administradores, como indicação de que todos os administradores devem responder pelo atraso na prestação de
informações. Contudo, contra tal interpretação erige-se norma expressa, qual seja a do art. 6o da mesma Instrução
202/93, que diz:
"Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a
essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)." (grifou-se)
8. Frise-se que a mera referência adicional, na acusação, ao art. 153 da Lei 6.404/76 (segundo o qual o administrador
da companhia "deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração os seus próprios negócios"), não altera a natureza das acusações formuladas
neste processo, que foram, quanto aos atos (condutas omissivas), a de não entrega dos documentos e formulários, e
a de conseqüente não manutenção do registro de companhia aberta atualizado, omissões que somente podem ser
imputadas ao DRI, segundo a norma do art. 6o da Instrução 202/93.
9. Portanto, entendo que somente sobre José Sérgio Cunha de Figueiredo, Diretor de Relações com o Mercado nos
períodos mencionados, recai responsabilidade passível de sanção neste feito.
dosimetria da pena
10. Consta dos autos que a Companhia teve sua falência decretada em 2004 3⁄4 depois, portanto, da suspensão de
seu registro, que foi efetuada em 28.05.03 3⁄4 sendo que, pelo que foi possível apurar pela internet, a falência não foi
encerrada. Essa circunstância deve ser levada em consideração na dosimetria da pena, embora não possa ser tida
por justificativa suficiente para que deixem de ser atendidas as obrigações que decorrem da legislação de mercado de
capitais. O registro de uma sociedade como companhia aberta impõe a seus administradores a responsabilidade pelo
cumprimento da regulamentação, sendo a entrega de informações periódicas e eventuais um dos deveres mais
importantes de tais companhias.
11. Além disso, segundo as informações anuais de 31.12.97 3⁄4 as últimas entregues 3⁄4 a Companhia não teria ações
ordinárias em circulação, mas teria 95% de suas ações preferenciais estariam em mercado (fls. 04). Assim,
teoricamente há interesse de acionistas minoritários a tutelar.
Conclusão
12. Assim, considerando que o indiciado José Sérgio Cunha de Figueiredo foi eleito para o cargo de Diretor de
Relações com o Mercado em de 30.04.99, 28.04.99, 30.04.01, 30.04.02 e 30.04.03, não havendo nos autos evidência
de que tenha renunciado ou, ainda, que tenha sido eleito novo administrador para o cargo (art. 150, §4o da Lei
6.404/76), e considerando, por outro lado, na dosimetria da pena, que a Companhia enfrentou dificuldades financeiras
graves que culminaram com a decretação de sua falência em fevereiro de 2004 (ainda que a falência seja posterior à
suspensão de seu registro) voto pela aplicação da pena de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a José Sérgio Cunha de
Figueiredo, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado da Companhia, responsável pela atualização de seu
registro a partir de sua eleição, em 30.04.99 até a suspensão do registro da Cibresme, em 28.05.03, nos termos do
art. 6o da Instrução 202/02.
13. Considerando, por outro lado, o entendimento de que apenas o DRI responde pela específica imputação de
desatualização do registro de companhia aberta, voto pela absolvição dos demais indiciados.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 São eles: ficha cadastral (fls. 08); ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGO/E") de 30.04.98, aprovando demonstrações
financeiras e nomeando Conselho de Administração (fls. 13 e 14); ata de Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 30.04.98
elegendo Diretoria (fls. 12); ata de AGO/E de 30.04.99, aprovando as demonstrações financeiras e elegendo Conselho de Administração
(fls. 10 e 11); ata de RCA de 30.04.99, elegendo Diretoria (fls. 24); Ata de AGO/E de 28.04.00, aprovando as demonstrações financeiras e
elegendo o Conselho de Administração (fls. 22 e 23); ata de RCA de 28.04.00, elegendo Diretoria (fls. 21); ata de AGO/E de 30.04.01,
4/5

aprovando as demonstrações financeiras e elegendo o Conselho de Administração (fls. 19 e 20); ata de RCA de 30.04.01, nomeando
Diretoria (fls. 18); ata de AGO/E de 30.04.02, aprovando as demonstrações financeiras e elegendo o Conselho de Administração (fls. 16 e
17); e ata de RCA de 30.04.02, nomeando Diretoria (fls. 15); ata de AGO/E de 30.04.03, aprovando demonstrações financeiras e elegendo
Conselho de Administração (fls. 54 e 55); ata de RCA elegendo Diretoria (fls. 56); e ata de RCA de 30.04.04, elegendo Diretoria (fls. 57).
2 Dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega da DFP relativa ao exercício social de 31.12.98.
3 PAS RJ 2005/2933, julgado em 11.01.06; PAS RJ 2005/3182, julgado em 08.03.06 e o PAS RJ 2004/5238, julgado em 28.03.05, do qual fui Relator. Confira-se, por exemplo, o seguinte
trecho extraído do voto do Diretor Pedro Marcílio, Relator do primeiro julgamento citado: "Quanto às demais imputações, têm-se que o art. 6o da Instrução 202/93, atribui a responsabilidade
pelo envio das informações apenas ao DRI. Ocorre que o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumentyo de
descumprimento do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades. O comando
expresso na Instrução 202/93 contém destinatário definido: DRI. O descumprimento do dever de fiscalização e diligência por parte dos membros do conselho de administração configura o
cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios. Como já disse nesse voto, os conselheiros não possuem obrigações executivas e os conselheiros de administração não são obrigados a
verificar o cotidiano dos negócios da diretoria, sendo responsáveis por, além das suas obrigações próprias (convocação de assembléia, revisão de demonstrações financeiras e aprovação de
operações), pela revisão de negócios levados ao seu conhecimento, especialmente no que se refere a transação com partes relacionadas, que possam gerar transferência de recursos para
pessoas ligadas, em prejuízo dos acionistas ou de grupo de acionistas. O voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos, no PAS 2002/1173, também contem explicações relevantes sobre a
responsabilidade desses conselheiros."
4 PAS CVM no RJ2004/5238
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa. na Sessão de Julgamento do dia 29 de agosto de 2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 29 de agosto de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o seu voto.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 29 de agosto de 2006.
Eu acompanho seu voto, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 29 de agosto de 2006.
Eu acompanho seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
5/5